Tribunal: TJSP
Processo: 0011492-77.2011.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA QUE ERA O OBJETO DA TRANSAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM FIRMADO PELOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO INTEGROU O POLO PASSIVO DA DEMANDA. CITAÇÃO EFETIVADA NA PESSOA DOS NOVOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS, QUE NÃO TINHAM QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM A AUTORA. A

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA QUE ERA O OBJETO DA TRANSAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM FIRMADO PELOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO INTEGROU O POLO PASSIVO DA DEMANDA. CITAÇÃO EFETIVADA NA PESSOA DOS NOVOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS, QUE NÃO TINHAM QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM A AUTORA. A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM É DAQUELE QUE ASSUMIU O ENCARGO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PEDIDO FORMULADO PELA APELADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA.

Apelação provida em parte.